Tribunal: TJES
Processo: 5018067-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018067-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMELIA REGINA DOS SANTOS LOPES DE ALMEIDA

APELADO: EDER DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial deve observar os requisitos previstos no art. 319 do CPC, sendo necessária a clareza na exposição dos fatos e na formulação dos pedidos, sob pena de inépcia.

2. Verificada a inobservância desses requisitos, cabe ao magistrado intimar a parte para emendar a inicial, conforme art. 321 do CPC. A ausência de correção dos vícios enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC.

3. A extinção do feito por inépcia da petição inicial, mesmo após a concessão de várias oportunidades para sua correção, não caracteriza cerceamento de defesa nem viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5018067-47.2021.8.08.0048

Apelante:

Amélia Regina dos Santos Lopes de Almeida

Apelado:

Eder de Almeida

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Amélia Regina dos Santos Lopes contra a sentença de id. 8599755, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada em desfavor de Eder de Almeida, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial.

Nas razões recursais de id. 8599756, a apelante sustenta, em síntese, que (a) atendeu todas as determinações judiciais para emendar a petição inicial, dentro dos prazos estipulados; (b) a decisão de extinção do feito foi precipitada, uma vez que já havia sido deferido o pedido de emenda à inicial em momento anterior; e (c) a extinção fere os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se em verificar a regularidade da decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial, conforme disposto no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

A petição inicial é o instrumento formal que inaugura a relação jurídica processual, devendo conter os requisitos essenciais previstos no art. 319 do CPC, para permitir ao juiz o conhecimento da pretensão e seu julgamento de forma clara e precisa.

A inobservância desses requisitos, especialmente quanto à clareza na exposição dos fatos e na formulação dos pedidos, inviabiliza o desenvolvimento regular do processo, podendo ensejar sua extinção, caso a parte autora, intimada a corrigir os vícios, não o faça de forma adequada.

No caso dos autos, a autora ajuizou a ação pleiteando o cumprimento de sentença de partilha de bens proferida pela 4ª Vara de Família da Comarca de Serra. Após a redistribuição do feito para a Vara Cível, a parte foi intimada para adequar a petição inicial à nova competência do juízo e corrigir irregularidades, conforme despacho do id. 25959290.

Atendendo à determinação, a apelante reformulou o pedido para extinção de condomínio, mas, mesmo após essa emenda, a inicial ainda apresentava deficiências.

O Juízo de origem, de maneira diligente, intimou a apelante mais de uma vez para que ajustasse adequadamente a peça inaugural, sendo, porém, as emendas realizadas incapazes de sanar as irregularidades, conforme se depreende da decisão do id. 37454385, que novamente apontou a falta de clareza e de delimitação precisa dos pedidos.

A persistência dos vícios, portanto, impediu a perfeita compreensão da causa de pedir e dos limites da lide, circunstância que comprometeu não apenas o julgamento, mas também o contraditório e a ampla defesa.

É importante ressaltar que, de acordo com o art. 321 do CPC, o magistrado deve conceder à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, o que foi rigorosamente observado no presente caso. A apelante, contudo, não atendeu de maneira satisfatória às intimações do Juízo, o que levou à conclusão de que a petição inicial permaneceu inábil para delimitar com precisão a causa de pedir e os pedidos, gerando incerteza quanto ao objeto da demanda.

Nesse sentido, a extinção do processo por inépcia da inicial se justifica diante da ausência de atendimento às exigências processuais.

Apesar da apelante argumentar que cumpriu todas as determinações judiciais, observando os prazos fixados para emenda à inicial, verifica-se que as diversas petições apresentadas não solucionaram os problemas formais apontados, configurando verdadeira confusão processual.

Tal situação afronta o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, que impõe às partes o dever de colaborar para a boa condução do processo, o que não se verificou no caso.

Registro que o julgamento de mérito pressupõe a regularidade processual, e esta se encontra comprometida quando a petição inicial não atende aos requisitos mínimos para a formulação de uma pretensão válida.

Além disso, a alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, invocada pela apelante com base no art. 5º, XXXV, da CF, também não merece prosperar.

Esse princípio garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, mas tal garantia não se confunde com o direito de apresentar petições sem observar as exigências legais.

A inobservância de normas processuais básicas, como as constantes do art. 319 do CPC, impede, portanto, a adequada instrução do processo e não configura cerceamento de defesa, mas sim uma consequência do descumprimento das normas que regem o processo civil.

Por fim, cabe destacar que o juiz de primeiro grau observou corretamente o disposto no art. 485, I, do CPC, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, após constatar a inépcia da inicial e a impossibilidade de seu saneamento, mesmo após a concessão de múltiplas oportunidades à autora para emendar a peça.

Nesse viés, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida, mas sim em sua manutenção, pois foi proferida em estrita conformidade com as normas processuais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.